Tribunal: TJPA
Processo: 0023308-35.2002.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10023 - Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2020-02-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS. APELAÇÃO DA RÉ SEMOB. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DAS INFRAÇÕES. DESCABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ART. 5º, XXXV DA CF/88. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 280, VI E 281, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO DAS MULTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO IMPOR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 15, ALÍNEA ?G? DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.1. Apelação da Ré Secretaria de Mobilidade Urbana ? SEMOB. Descabe o argumento de que se faz necessário o prévio questionamento das multas administrativamente, pois condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, acarretaria em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88. Precedentes.2. Pelo princípio da causalidade, tendo a Apelante dado causa ao ajuizamento da ação ao realizar a aplicação da penalidade de multa sem prévia notificação dos Apelados conforme previsto nos artigos 280, VI e 281, II do Código de Trânsito Brasileiro, e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem. Recurso conhecido e desprovido.3. Apelação dos Autores. O artigo 15, alínea ?g? da Lei Estadual nº 5.738/93 dispõe expressamente que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Assim, descabe a pretensão de condenação dos réus ao pagamento de custas. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

Inteiro teor:
SECRETARIA ÚNICA DAS TURMAS DE DIREITO PUBLICO E PRIVADO
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL N
. 0023308-35.2002.8.14.0301 (I VOLUME E I APENSO)
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE/APELADO: ALMIRA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS
ADVOGADO: FÁBIO TAVARES DE JESUS OAB 9777
APELADO/APELANTE: SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB
ADVOGADO: DRIELE BASTOS MENDES OAB 20329
APELADO: DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ - DETRAN/PA
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE MULTAS.
APELAÇÃO DA RÉ SEMOB.
ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE QUESTIONAMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO DAS INFRAÇÕES. DESCABIMENTO. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ART. 5º, XXXV DA CF/88. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO DA PENALIDADE. NÃO OBSERVÂNCIA AOS ARTIGOS 280, VI E 281, II DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. IRREGULARIDADE CONSTATADA. MANUTENÇÃO DO CANCELAMENTO DAS MULTAS. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. MANUTENÇÃO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELANTE QUE DEU CAUSA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO AO IMPOR A APLICAÇÃO DA PENALIDADE SEM A OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

APELAÇÃO DOS AUTORES.
IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS POR SE TRATAR DE FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO PREVISTA NO ART. 15, ALÍNEA ¿G¿ DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.
APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1.
Apelação da Ré Secretaria de Mobilidade Urbana - SEMOB.
Descabe o argumento de que se faz necessário o prévio questionamento das multas administrativamente, pois condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, acarretaria em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88. Precedentes.
2. Pelo princípio da causalidade, tendo a Apelante dado causa ao ajuizamento da ação ao realizar a aplicação da penalidade de multa sem prévia notificação dos Apelados conforme previsto nos artigos 280, VI e 281, II do Código de Trânsito Brasileiro, e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem.
Recurso conhecido e desprovido.
3.
Apelação dos Autores.
O artigo 15, alínea ¿g¿ da Lei Estadual nº 5.738/93 dispõe expressamente que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Assim, descabe a pretensão de condenação dos réus ao pagamento de custas.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO às Apelações Cíveis, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 2ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 03 (três) à 10 (dez) de fevereiro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelações Cíveis (processo nº 0023308-35.2002.8.14.0301 - LIBRA) interpostas por ALMIRA FONSECA DE OLIVEIRA E OUTROS e SUPERINTENDENCIA EXECUTIVA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB diante da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém, nos autos da Ação Ordinária de Cancelamento de multas, proposta pelos primeiros apelantes em face do segundo e de DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO PARÁ.

Consta na inicial que os autores receberam notificação para pagamento de diversas infrações de trânsito, sendo condicionados, em razão disso, ao pagamento das multas para poderem licenciar seus veículos.

Afirmaram que os procedimentos de imputação das infrações não foram conduzidos com observância das formalidades legais que regulamentam a matéria, haja vista não terem sido previamente notificados para apresentar defesa.

Diante disto, requereram a concessão de tutela antecipada para determinar que os réus procedam imediatamente com a retirada dos pontos acumulados nos prontuários e ao final, a procedência da ação.

Após, apresentadas as contestações pelos Requeridos (fls. 82/91 e 117/124), fora proferida sentença (fls. 221/223) com a seguinte conclusão:
(...) ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE a presente demanda para declarar a nulidade das infrações
mencionadas na inicial, bem como qualquer de suas penalidades, bem como, CONDENO os réus ao pagamento de 20% (por cento) a título de honorários advocatícios. TRASLADE-SE COPIA DESTA PARA A AÇ¿O CAUTELAR EM APENSO (001784688.20028140301), UMA VEZ QUE COM O JULGAMENTO DESTA AÇ¿O PRINCIPAL EXTINGUE-SE O PROCESSO CAUTELAR (ART 808, III, C PC).
Sem custas pela Fazenda Pública, inteligência do Art. 15, alínea ¿g¿ da Lei Estadual nº 5.738/93. (...)

Em razões recursais (fls. 224/228), os Autores/Apelantes requerem a reforma da sentença para que os Réus sejam condenados ao pagamento das custas processuais, para fins de ressarcimento dos valores adiantados a título de custas.

A SEMOB interpôs apelação (fls. 231/236) aduzindo que o ajuizamento da ação foi prematuro, uma vez que as infrações não foram questionadas administrativamente, e que, as multas foram administrativamente ocasionando a perda de objeto da ação, sendo por este motivo, indevida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

As apelações foram recebidas no duplo efeito (fl. 270).

Conforme certidão de fl. 270-v não foram apresentadas contrarrazões.

Em manifestação a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de emitir parecer por não se tratar de causa que demande a sua intervenção.

É o relato do essencial.
VOTO

À luz do CPC/73, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das Apelações, passando a apreciá-las.

APELAÇÃO DA RÉ SECRETARIA DE MOBILIDADE URBANA DE BELÉM - SEMOB.

A Apelante sustenta que não houve questionamento das infrações de trânsito no âmbito administrativo e que, seria indevido levar a matéria diretamente à apreciação do Poder Judiciário.

Contudo, não há como acolher o argumento da Recorrente, pois condicionar a apreciação judicial ao prévio enfrentamento da matéria no âmbito administrativo, acarretaria em violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV da Carta Magna de 88.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. INTERESSE DE AGIR. EXAURIMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. PRETENSÃO RESISTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 7/STJ.
1. O aresto recorrido não destoa da jurisprudência deste Superior Tribunal assente no sentido de que "o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial" (AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012).
2. Configurado o interesse de agir e julgado procedente o pedido do autor, cabível a condenação da parte vencida ao pagamento dos ônus sucumbenciais. Ademais, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem acerca da aplicação do princípio da causalidade, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
3. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no AREsp 622.282/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 01/04/2016). (Grifos nossos).
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FÉRIAS E LICENÇA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELEITORAIS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO POR MAIS DE 5 ANOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. DESNECESSIDADE DE NOVO PEDIDO ADMINISTRATIVO. INTERESSE EM AGIR CARACTERIZADO.
1. Caso em que o Tribunal de origem consignou que houve requerimento administrativo e que: "até agora, passados 5 (cinco) anos, não obteve resposta da Administração". Assim, ao contrário do aqui sustentado houve pretensão anterior formulada na via administrativa.
2. No mais,
o esgotamento da instância administrativa não é condição para o ingresso na via judicial. (v.g. AgRg no AREsp 217.998/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 24/09/2012) 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1320570/AM, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/09/2014, DJe 01/10/2014). (Grifos nossos).

No mesmo sentido, a jurisprudência dos tribunais pátrios:
Apelação Cível.
Ação anulatória de autos de infração e multas c/c indenizatória
. Réu que se insurge contra sentença que o condenou a anular os autos de infração/multas e a pagar danos materiais (despesa com uso de taxi) e danos morais, decorrentes da suspensão do direito de dirigir imposto à autora. Autos de infração equivocados vez que relativos a veículo diverso daquele de que é proprietária a autora por fatos ocorridos em local em que a condutora não se encontrava. Autarquia titular do cadastro geral de veículos e com atribuição para o registro e cancelamento de infrações de trânsito. Legitimidade ativa. Precedentes no STJ e TJRJ.
Desnecessidade de prévio requerimento administrativo. Precedentes do STJ. Inteligência do art. 5º XXXV CF/88
. Gastos com deslocamento por taxi que se mostraram razoáveis diante da situação a que fora submetida a apelada. Impossibilidade de inovação recursal. Aplicação do art. 104 CPC/15. Precedentes do STJ. Situação vivenciada pela apelada que transborda os meros aborrecimentos cotidianos. Responsabilidade civil objetiva dos entes públicos. Art. 37, § 6º CF/88. Dano moral in re ipsa. Valor indenizatório adequadamente fixado pelo juízo de 1º grau. Aplicação da súmula nº 343 TJRJ. Consectários na forma do RE nº 870.947-SE. Honorários advocatícios contra a Fazenda Pública, na forma do § 3º I do art. 85 CPC/15. Recurso ao qual se dá parcial provimento. (TJ-RJ - APL: 00586360320158190042 RIO DE JANEIRO PETROPOLIS 4 VARA CIVEL, Relator: CRISTINA TEREZA GAULIA, Data de Julgamento: 12/12/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/12/2017). (Grifos nossos).
APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO.
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C INDENIZATÓRIA
. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL.
DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA
. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. -
O ingresso em Juízo não exige o prévio exaurimento da via extrajudicial ou administrativa
. Assim, não há falar em ausência de interesse processual. - Situação dos autos em que a pendência de julgamento de recurso administrativo quando do ajuizamento da ação não impede a busca pelo provimento jurisdicional. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. (Apelação Cível Nº 70051013035, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 12/08/2015). (TJ-RS - AC: 70051013035 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 12/08/2015, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 14/08/2015). (Grifos nossos).

Por fim, também não há como acolher o argumento de impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, uma vez que a Apelante deu causa ao ajuizamento da ação ao realizar a aplicação da penalidade de multa sem prévia notificação dos Apelados conforme determina os artigos 280, VI e 281, II do Código de Trânsito Brasileiro.

Com efeito, a irregularidade no procedimento administrativo, consubstanciada na ausência de notificação sobre a aplicação da multa ocorreu, ensejando a propositura da presente demanda pelos Apelados para fazer cessar a ilegalidade e os efeitos prejudiciais decorrentes do ato, uma vez que as multas, se não pagas, impedem o licenciamento de seus veículos, bem como, implica na possibilidade de outras sanções, tais como a suspensão e cancelamento da habilitação.

Dessa forma, pelo princípio da causalidade, tendo a Apelante dado causa ao ajuizamento da ação, e sendo a parte sucumbente, deve arcar com o pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, tal como definido pelo Juízo de origem.

APELAÇÃO DOS AUTORES

Os autores requerem a reforma da sentença para que os Réus sejam condenados ao pagamento de custas processuais.

Não assiste razão aos Apelantes.

O artigo 15, alínea ¿g¿ da Lei Estadual nº 5.738/93 dispõe expressamente que a Fazenda Pública é isenta do pagamento de custas e despesas processuais. Vejamos:
Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:
(...)
g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente;

Desta forma, não há fundamento que ampare a pretensão dos Apelantes, devendo ser mantida a sentença que isentou os Réus do pagamento de custas processuais. Neste sentido, é o entendimento deste E. Tribunal:
APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. APLICAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. PREJUDICADO. AUTARQUIA MUNICIPAL. IPAMB. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA À SAÚDE E SOCIAL-PABSS. LEI MUNICIPAL. CONTRIBUIÇÃO COMPULSÓRIA. PLANO DE SAÚDE DE ASSISTÊNCIA BÁSICA E SOCIAL-PABSS. ADI TJ/PA. ART. 46 DA LEI MUNICIPAL Nº 7.984/1999. PROCEDENTE. EFEITOS EX NUNC. MODULAÇÃO. DATA DA PUBLICAÇÃO.SENTENÇA ANTERIOR.ASTREINTES. REDUÇÃO.
CUSTAS. ISENÇÃO. AUTARQUIA MUNICIPAL
.HONORÁRIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA [...] 19-
Incabível a condenação da Fazenda Pública em custas processuais nos termos da alínea ¿g¿, do art. 15, da lei estadual nº 5.738/93
; (Apelação/Remessa Necessária nº 0025010-64.2014.8.14.0301. Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO. Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 04.11.2019. Publicado em 14.11.2019. (Grifos nossos).
APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELO ESTADO ACOLHIDO PARCIALMENTE. VEDAÇÃO LEGAL AO PAGAMENTGO DE CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO PELA REQUERENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Reconhecida a nulidade da contratação temporária da Recorrida, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, deve-se aplicar o art. 19-A da Lei n. 8.036/1990 e assegurar-se o pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. 2. O prazo prescricional a ser aplicado ao caso sub judice, é o quinquenal, previsto no art.1º do Decreto 20.910/32.
3. Devida a reforma da sentença no que tange à condenação da fazenda em custas, conforme o art. 15, g, da Lei Estadual nº 5.738/93
. (Apelação nº 0038995-26.2009.8.14.0301. Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN. Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 02.12.2019. Publicado em 05.12.2019). (Grifos nossos).

Destarte, ante a expressa previsão legal e entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal, não há como acolher o pedido de condenação dos Requeridos ao pagamento de custas processuais.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 03 de fevereiro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora